Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705562-15.2021.8.07.0010 RECORRENTE: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA RECORRIDO: JALES GONÇALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAÚJO, CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58467534, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por NILSON TAKEO HAMADA e LEANDRO MENDES DE SOUZA, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, após apontar que a questão debatida foi delimitada no ARE 748371 (Tema 660), devolveu os autos à origem para que fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I e III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 64148075– pág. 2). Desse modo, em estrito cumprimento ao comando exarado no ARE No 1.513.498– DF, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748371 (Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Assim, considerando que a tese do Recurso Extraordinário de ID 57050268 gravita em torno dos limites à coisa julgada, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010